Tribunal: TJDFT
Processo: 0705508-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. REVISÃO DE VALORES DE LANÇAMENTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVISTA PARA IMÓVEIS EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. IMOVEL CADASTRADO PARA ATIVIDADE COMERCIAL. AUMENTO DA ÁREA CONSTRUÍDA. INOCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há irregularidade no lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano na alíquota de 1% (um por cento) para imóvel registrado como sendo destinado exclusivamente a atividade comercial, mesmo que seja para fins de localização física de CNPJ.
2. O aumento da área construída quando constatada pelo Mapeamento Aerofotogramétrico Cadastral justifica o aumento do IPTU.
3. O valor venal do imóvel é apurado anualmente por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme dispõe o § 1o do art. 13 do Decreto Distrital n. 28.445/07, que disciplina à base de cálculo do IPTU.
4. Recurso conhecido e não provido.